Tribunal: TJSP
Processo: 2190277-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Competência absoluta arguida em embargos de declaração. Possibilidade. Matéria de ordem pública. Essa tese pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para processar e julgar causas como esta, em razão do valor da causa. Nulidade das decisões de mérito e envio dos autos ao Juizado Especial.

EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Competência absoluta arguida em embargos de declaração. Possibilidade. Matéria de ordem pública. Essa tese pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para processar e julgar causas como esta, em razão do valor da causa. Nulidade das decisões de mérito e envio dos autos ao Juizado Especial.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2190277-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VITOR FERREIRA BRITO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190277-75.2019.8.26.0000/50000
2/5
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2190277-75.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: VITOR FERREIRA BRITO DOS SANTOS
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 48.884
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Competência absoluta arguida
em embargos de declaração. Possibilidade. Matéria de ordem pública.
Essa tese pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição.
Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda para processar
e julgar causas como esta, em razão do valor da causa. Nulidade das
decisões de mérito e envio dos autos ao Juizado Especial.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
pelo qual a Turma Julgadora deu provimento ao agravo de instrumento interposto
por VITOR FERREIRA BRITO DOS SANTOS em face do ESTADO DE SÃO PAULO , nos
termos que estampam a ementa a seguir reproduzida:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE DECISÃO QUE DETERMINOU

O PAGAMENTO
DE 13o SALÁRIO E FÉRIAS. O DIREITO AO 13o SALÁRIO E
FÉRIAS DE AUXILIARES
“VOLUNTÁRIOS”
TEMPORÁRIOS
NAS POLÍCIAS
MILITARES
E
CORPOS
DE
BOMBEIROS

FOI
DECLARADO

INCONSTITUCIONAL
PELO E. STF NA ADI 4.173/DF COM TRÂNSITO EM
JULGADO POSTERIOR
AO DA DECISÃO ORA EXECUTADA.
Declaração de
inconstitucionalidade que não atinge a coisa julgada e o ato jurídico
perfeito, sob pena de afronta à segurança jurídica. Cabimento, em tese,
de ação rescisória, apenas. Devolução dos autos à origem para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190277-75.2019.8.26.0000/50000
3/5
Voto no
processada a ação de cumprimento de sentença.
RECURSO PROVIDO.
1
Embargante o Estado alegando incompetência absoluta deste Tribunal,
uma vez que a causa deveria ter sido dirigida ao Colégio Recursal de São José do Rio
Preto. Também requer que seja sanada omissão com relação ao cabimento do agravo
e prequestionada a violação ao artigo 102, §2o da Constituição Federal.2
Os embargos foram respondidos, em razão do seu efeito infringente.3
É o relatório.
Os embargos prosperam.
De fato, a matéria de incompetência absoluta é de ordem pública e
pode ser arguida a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição.
Recentemente, em tese firmada em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, este Tribunal decidiu sobre o tema, de efeito vinculante.
1 Fls. 162-167, Voto no 47.965.
2 Fls. 1-4 dos Incidentes.
3 Fls. 9-12 dos Incidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190277-75.2019.8.26.0000/50000
4/5
Voto no
Confira-se a tese fixada:
“Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa
deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de fixação da
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o., "Caput" - Lei
Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os processos já sentenciados
em 1o. grau e cumulativamente já julgados em 2o. Grau quando da data
do trânsito em julgado do presente IRDR, ou em fase de cumprimento da
sentença, permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado deste
IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública
ou Varas dos Juizados da Fazenda Pública, conforme a situação do caso
concreto e a situação de cada Comarca, observando-se o aqui decidido; c)
Os feitos que se encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido
julgados até a data do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao
presente IRDR, serão decididos pelos Juízos Recursais competentes
(Tribunal de Justiça ou Colégios Recursais), observando o aqui decidido;
d) As novas ações distribuídas após o trânsito em julgado serão
distribuídas ao Juízo correto.”4
Desta forma, o caso em tela deveria ter sido julgado e processado
perante o Juizado Especial da Fazenda, visto que a decisão agravada foi proferida
pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto.
O Colégio Recursal é que detém competência para apreciar e julgar os
recursos interpostos contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
Por derradeiro, as alegações de omissão e o prequestionamento não
podem ser conhecidos, dado que restaram prejudicados.
4 IRDR no 0037860-45.2017., rel. Des. Torres de Carvalho, rel. p./ acórdão Des. Flora Maria Nesi Tossi
Silva, j. 26.4.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2190277-75.2019.8.26.0000/50000
5/5
Voto no
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se acolham os embargos de declaração e para que seja determinada a
remessa do feito ao Colégio Recursal da Comarca de São José do Rio Preto.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)